Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018594-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.021 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe o agravo interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra o capítulo da decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em súmula impeditiva.

2. Contra a parte da decisão que negar seguimento a recurso especial com fundamento em súmulas impeditivas, cabe agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do CPC.

3. O agravo interno previsto no artigo 1.030, §2º, do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de recurso especial com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.

4. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada,
in casu
, o equívoco na aplicação de precedente do STF no recurso extraordinário
l
eading case
ARE 748.371 RG/MT, isto é, que este recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos
interpostos por
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO
contra o
decisum

que negou seguimento ao recurso especial (id
77267467)
, ante a aplicação da súmula 7 do STJ, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC e negou seguimento ao recurso extraordinário (id
77267475)
, por ausência de repercussão geral (
Tema 660
), com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil (
id
81826489).

Os agravantes alegam, em síntese, que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, pois
“
ao contrário do entendimento da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não há que se falar em análise do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar, novamente, de análise e julgamento de matéria exclusivamente de direito.”

Quanto ao recurso extraordinário, aduzem que o Tema 660/STF não pode ser aplicado ao presente caso, porquanto
“(...)
a r. decisão, ao interpretar o pedido de impossibilidade de penhora do imóvel matrícula nº 15.296, sem considerar que foram indicados outros meios de penhoras e constrição de bens tão eficientes e menos onerosos, fere os Princípios do Devido Processo Legal, da Inafastabilidade da Jurisdição e da Função Social da Propriedade (...)”.

Ao final, pugnam pelo provimento dos agravos internos para que seja dado prosseguimento ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário
(id
85479475 e
id
85479477
)
.

Recurso tempestivo (id 85505959).

Contrarrazões apresentadas (id 88079983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Do agravo interno no recurso especial

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Na análise desse agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu
, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do Recurso Especial
com fundamento na súmula 7 do STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso V do CPC. (
id 77267467
)

Diante desse quadro, como o fundamento da decisão recorrida não se baseia na sistemática de recursos respectivos, mas em súmula impeditiva, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, que dispõe que
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

A partir dessas premissas,
o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.

3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.

Necessidade de redução.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”.
(AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Ante o exposto, é o caso de
não se conhecer
do agravo interno por ser manifestamente incabível.

Do agravo interno no recurso extraordinário

Consoante se verifica na decisão impugnada, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660/STF e na súmula 279 do STF. (
id 81826489)

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XV, E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1116020 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)

(STF - AgR ARE: 1116020 PI - PIAUÍ 0027882-39.2012.8.18.0001, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 10/09/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-200 21-09-2018)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como visto, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT), consoante se verifica do
decisum, in verbis
:

“ (...)
Os Recorrentes sustentam a existência de ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, LV e XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que, embora figurem como devedor em Ação de Execução, seus bens e direitos devem ser respeitados quando verificadas outras alternativas para a satisfação do crédito exequendo.

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
), impõe-se a
negativa de seguimento
ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes. (...)”

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, quanto à análise da aplicabilidade da negativa de seguimento do extraordinário pelo óbice imposto pela Súmula 279/STF, verifico, de plano, a inadmissibilidade desta via processual, já que, do juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cabe tão somente o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. (
AgInt no AREsp 1083826/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017
).

Ante o exposto,

não conheço
do
agravo interno (id 85479475) por ser manifestamente incabível e, ainda,

nego provimento
ao agravo interno inserido no id 85479477.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021